Tribunal: TJES
Processo: 5007929-97.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-97.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ANDREIA DA CRUZ FREIRE LERIJA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007929-97.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

RECORRIDO
: ANDREIA DA CRUZ FREIRE LERIJA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE. TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DE CONSUMO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a autora alega ter passado por constrangimento ao ter compras em seu cartão de débito negadas por duas vezes, apesar de possuir saldo suficiente em sua conta corrente.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a administradora do cartão ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a recusa injustificada configurou falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela ré, sustentando a legalidade de sua conduta. Alega que o bloqueio foi uma medida de segurança preventiva, prevista em contrato, para apurar suspeita de fraude, e que a consumidora poderia ter resolvido a questão entrando em contato com a central de atendimento.

4. O recurso não merece provimento. Embora os mecanismos de segurança para prevenção de fraudes sejam um exercício regular de direito, sua aplicação não pode gerar ônus ou constrangimento desproporcional ao consumidor. No caso, o bloqueio de transações rotineiras e de valores compatíveis com o perfil de uso da autora, sem prévia e eficaz comunicação, caracteriza falha na prestação do serviço. A responsabilidade por eventuais falhas nos sistemas de segurança é objetiva e inerente ao risco da atividade da instituição financeira.

5. A negativa de pagamento em um estabelecimento comercial, diante de terceiros, expõe o consumidor a uma situação vexatória, de constrangimento e de abalo à sua credibilidade, configurando dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)